Tribunal: STF
Processo: ARE 1515515
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. ANULAÇÃO E CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PUNIÇÕES DISCIPLINARES. INÉPCIA DA INICIAL. PEDIDO GENÉRICO. INOCORRÊNCIA, PRESCRIÇÃO PARCIAL, ACOLHIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. APRECIAÇÃO JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LIMITES NA AFERIÇÃO DE LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CANCELAMENTO DE REGISTRO PUNITIVO NO ASSENTAMENTO FUNCIONAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PENA DE CARÁTER PERPÉTUO NO DIREITO BRASILEIRO. ARTIGO 56 DA LEI ESTADUAL 7990/2001. RECURSOS IMPROVIDOS, SENTENÇA MANTIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso XXXV; 42 e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    In casu, conforme delineado, o Autor ajuizou a presente ação, pretendendo, com base no art. 56 da Lei nº 7990/2001, o cancelamento do registro do ato punitivo que lhe foi imposto. Neste passo, verifica-se que a sua pretensão está amparada pela legislação aplicável, aliada à Constituição Federal.



    Efetivamente, o Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia estabelece prazos máximos após o qual as penalidades de advertência e detenção devem ser canceladas, o que se mostra necessário, sob pena de se configurar uma consequência de caráter perpétuo decorrente da apenação.



    A aplicação de tal regramento efetiva dispositivo constitucional que veda a imposição de penas de caráter perpétuo, o que também se estende aos efeitos e consequências das penas sofridas.



    Assim sendo, não pode o Autor ficar ao alvedrio da Administração, sofrendo ilimitadas repercussões de fatos praticados no passado em relação aos quais já cumpriu a penalidade correspondente e decorrido o período previsto em lei para o cancelamento do registro.



    [...]



    Lado outro, não se olvida que o cancelamento não produzirá efeitos retroativos, permanecendo as repercussões práticas decorrentes do registro enquanto não completado o prazo e requisito legal para o seu cancelamento. Ademais, o Estado Apelante não trouxe qualquer alegação ou prova de que o Autor teria incorrido em nova prática infracional disciplinar no período de carência para cancelamento do registro anterior, limitando-se a rebater a possibilidade de afastar a anotação.



    Consoante assentado pelo Juízo a quo, “uma vez oportunizado ao Estado da Bahia a ilidir a arguição de irregularidade que alcançou a mencionada punição disciplinar, aquele deixou de acostar aos autos cópia do feito disciplinar ou mesmo de provas que contradizessem as arguições da demanda”, assim, também, não o fazendo com as razões de seu Apelo.



    Logo, “é forçoso presumir-se, então, que ou inexistiu apuratório disciplinar necessário a embasar aplicação do punitivo em comento ou o feito não fora localizado, situações das quais não se pode interpretar em prejuízo à parte autora”.



    Assim, “com base no que consta dos autos e nos argumentos engendrados, é de se concluir que não se poderia ter aplicado punitivo ao Acionante sem que lhe fosse assegurado o devido processo legal, quer dizer possibilidade ao contraditório e a ampla defesa”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente